Tribunal: TJES
Processo: 5010000-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Limitação de Fim de Semana
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010000-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE DOS SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que indeferiu o pedido de detração do tempo em que o agravante permaneceu em liberdade provisória submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, entre os dias 09.03.2016 e 20.05.2024, no âmbito do processo nº 000911-39.2016.8.08.0006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o período de recolhimento domiciliar noturno, ainda que sem monitoramento eletrônico, pode ser computado para fins de detração da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recolhimento domiciliar noturno, ainda que não se equipare à prisão em regime fechado, impõe significativa restrição à liberdade de locomoção do acusado, comprometendo seu
status libertatis
e, por isso, deve ser considerado para fins de detração, em consonância com os princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 1.155 – REsp 1.977.135/SC), reconhece expressamente que o período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga deve ser detraído da pena imposta, mesmo na ausência de monitoramento eletrônico.

5. O monitoramento eletrônico não é condição indispensável para a detração penal, uma vez que sua imposição é responsabilidade do Estado e sua ausência não descaracteriza a restrição efetiva imposta pela medida cautelar.

6. O cômputo da detração deve considerar a soma das horas de recolhimento, convertidas proporcionalmente em dias, desprezando-se a fração inferior a vinte e quatro horas, conforme orientação consolidada.

7. A tese vinculante fixada pelo STJ no Tema 1.155 deve prevalecer sobre entendimentos isolados do STF não submetidos à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 927, III, do CPC c/c art. 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O período de recolhimento domiciliar noturno, ainda que sem monitoramento eletrônico, configura restrição ao
status libertatis
e deve ser detraído da pena privativa de liberdade.

2. A ausência de monitoramento eletrônico não impede o reconhecimento da detração penal, pois a restrição imposta pela medida é suficiente para justificar a subtração proporcional do tempo cumprido.

3. A soma das horas de recolhimento domiciliar noturno deve ser convertida em dias para efeito de detração, desprezando-se eventual fração inferior a vinte e quatro horas.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal, art. 42; Código de Processo Penal, art. 387, § 2º; Código de Processo Civil, art. 927, III c/c CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.977.135/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 23.11.2022, DJe 28.11.2022; TJES, Agravo em Execução Penal 5017578-52.2024.8.08.0000, rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 20.02.2025; TJES, Agravo em Execução Penal 5011375-74.2024.8.08.0000, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 07.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5010000-04.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
JOS
É
DOS SANTOS JUNIOR
em face da r. decisão de mov. 31.1 do processo de execução penal nº 2000605-80.2024.8.08.0030 (p. 85/86 de ID 14432464) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que indeferiu o pedido de detração do período em que ele esteve em liberdade provisória, com recolhimento domiciliar noturno.

Em suas razões (mov. 42.1 – p. 90/100 de ID 14432464), o recorrente alega que faz jus à concessão da detração do período em que esteve em recolhimento domiciliar noturno, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões (mov. 57.2 - p. 103/106 de ID 14432464) pelo
des
provimento
do recurso.

O Juízo de 1º Grau manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 59.1 - p. 107/108 de ID 14432464).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 15074204) pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Observa-se que, nos autos do processo nº 000911-39.2016.8.08.0006, o agravante esteve sujeito à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, no período compreendido entre 09.03.2016 a 20.05.2024 (cf. certidão de p. 83 de ID 14432464).

A detração penal, prevista no artigo 42 do Código Penal e no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, objetiva assegurar o não-cumprimento duplo de sanções restritivas da liberdade, determinando a subtração, do total de pena imposta, do tempo que o condenado passou submetido a restrições de sua liberdade, mesmo que em modalidades distintas da prisão convencional.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em sede de julgamento de recursos repetitivos (TEMA 1155), de que
“o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem”
(STJ, REsp n. 1.977.135/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/11/2022).

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. RECOLHIMENTO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DO
STATUS LIBERTATIS
DO ACUSADO. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL - CP. EXTENSIVA E
BONAM PARTEM.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E NON BIS IN IDEM .
IN DUBIO PRO REO.
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DESNECESSIDADE DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO ASSOCIADO. MEDIDA POUCO UTILIZADA NO PAÍS PRECARIEDADE. ALTO CUSTO. DÚVIDAS QUANTO À EFETIVIDADE. PREVALECE NAS FASES DE EXECUÇÃO DA PENA. DUPLA RESTRIÇÃO AO APENADO. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO ISONÔMICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO . CONTAGEM. HORAS CONVERTIDAS EM DIAS. REMANESCENDO PERÍODO MENOR QUE 24 HORAS, A FRAÇÃO SERÁ DESPREZADA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DAS TESES. 1. A elucubração a respeito do abatimento na pena definitiva, do tempo de cumprimento da medida cautelar prevista no art. 319, VII, do código de Processo Penal - CPP (recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga) surge da ausência de previsão legal . 1.1. Nos termos do Art. 42 do Código Penal:
"Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior
" . 1.2. A cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga estabelece que o investigado deverá permanecer recolhido em seu domicílio nesses períodos, desde que possua residência e trabalho fixos. Essa medida não se confunde com a prisão domiciliar, mas diferencia-se de outras cautelares na limitação de direitos, pois atinge diretamente a liberdade de locomoção do investigado, ainda que de forma parcial e/ou momentânea, impondo-lhe a permanência no local em que reside. 1.3. Nesta Corte, o amadurecimento da questão partiu da interpretação dada ao art. 42 do Código Penal. Concluiu-se que o dispositivo não era numerus clausus e, em uma compreensão extensiva e bonam partem, dever-se-ia permitir que o período de recolhimento noturno, por comprometer o status libertatis, fosse reconhecido como período detraído, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao princípio do non bis in idem. 1.4. A detração penal dá efetividade ao princípio basilar da dignidade da pessoa humana e ao comando máximo do caráter ressocializador das penas, que é um dos principais objetivos da execução da pena no Brasil. 1.5. Assim, a melhor interpretação a ser dada ao art. 42 do Código Penal é a de que o período em que um investigado/acusado cumprir medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga (art. 319, V, do CPP) deve ser detraído da pena definitiva a ele imposta pelo Estado. 2. Quanto à necessidade do monitoramento eletrônico estar associado à medida de recolhimento noturno e nos dias de folga para fins da detração da pena de que aqui se cuida, tem-se que o monitoramento eletrônico (ME) é medida de vigilância, que afeta os direitos fundamentais, destacadamente a intangibilidade corporal do acusado. É possível sua aplicação isolada ou cumulativamente com outra medida. Essa medida é pouco difundida no Brasil, em razão do alto custo ou, ainda, de dúvidas quanto a sua efetividade. Outro aspecto importante é o fato de que seu empreg o prevalece em fases de execução da pena (80%), ou seja, não se destina primordialmente à substituição da prisão preventiva. 2.1. Assim, levando em conta a precária utilização do ME como medida cautelar e, considerando que o recolhimento noturno já priva a liberdade de quem a ele se submete, não se vislumbra a necessidade de dupla restrição para que se possa chegar ao grau de certeza do cumprimento efetivo do tempo de custódia cautelar, notadamente tendo em conta que o monitoramento eletrônico é atribuição do Estado. Nesse cenário, não se justifica o investigado que não dispõe do monitoramento receber tratamento não isonômico em relação àquele que cumpre a mesma medida restritiva de liberdade monitorado pelo equipamento. 2.2. Deve prevalecer a corrente jurisprudencial inaugurada pela Ministra Laurita Vaz, no RHC n. 140.214/SC, de que o direito à detração não pode estar atrelado à condição de monitoramento eletrônico, pois seria impor ao investigado excesso de execução, com injustificável aflição de tratamento não isonômico àqueles que cumprem a mesma medida de recolhimento noturno e nos dias de folga monitorados. 3. No caso concreto, a apenada foi presa em flagrante no dia 14/8/2018, tendo sido a prisão convertida em preventiva. Posteriormente, a custódia foi revogada e aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, consistentes, entre outras, no recolhimento domiciliar noturno, das 19h às 6h, bem como nos dias de folga, finais de semana e feriados, vindo a ser solta em 14 de dezembro de 2018. Não consta ter havido monitoramento eletrônico. Foi condenada nas sanções do artigo 33, caput, e § 4º, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento da pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, a qual foi substituída pela pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade. Tendo em vista que foi concedido direito de recorrer em liberdade, foram revogadas as medidas cautelares diversas, cujo cumprimento se efetivou em 19 de março de 2019. O apelo Ministerial interposto foi provido, condenando a agravada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. O acórdão transitou em julgado em 23 de setembro de 2019, tendo o mandado de prisão sido cumprido em 22 de julho de 2020. No curso da execução da pena, após pedido defensivo, o juízo da execução considerou a título de detração o período em que a agravada cumpriu as medidas cautelares diversas da prisão. Contra tal decisão se insurgiu o órgão ministerial e o Tribunal de Justiça acatou o pleito, reformando o decisum. Assim, o aresto hostilizado destoa da orientação desta Corte de que o período de recolhimento noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período detraído da pena definitiva imposta, ainda que não tenha havido o monitoramento eletrônico. 4. Delimitadas as teses jurídicas para os fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015: 4.1. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
. 4.2. O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento. 4.3. As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada. 5. Recurso especial provido para que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga obrigatório da recorrente seja detraído da pena que lhe foi imposta, nos moldes delineados.

(STJ - REsp: 1977135 SC 2021/0392180-5, Data de Julgamento: 23/11/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/11/2022)

Não obstante o posicionamento qualificado firmado, o Juízo da Execução alegou que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal tem adotado entendimento pela impossibilidade de reconhecimento de detração penal pelo cumprimento de medida cautelar diversa da prisão, por ausência de previsão legal.

Todavia,
trata-se de julgados isolados do Supremo Tribunal Federal, não submetidos à sistemática da repercussão geral, ou seja, não vinculantes
e, em contrapartida, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça fora firmado em sede de julgamento de recursos repetitivos, cuja observância se mostra obrigatória, consoante o disposto no art. 927, inc. III, do CPC c/c art. 3º do CPP.

Assim, tenho que compete ao Juízo de origem o cômputo da pena a ser detraída, tendo como parâmetro as datas da concessão e da revogação da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.

Desse juízo é o entendimento de ambas as Câmaras Criminais deste E. TJES:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR. RECOLHIMENTO NOTURNO DOMICILIAR E EM DIAS DE FOLGA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE DATA-BASE E CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DO CÔMPUTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Pedido de reconhecimento da detração penal. A apenada foi presa preventivamente no dia 12/12/2017, contudo, no dia 19/12/2017, foi proferida decisão, substituindo a segregação cautelar, por medidas cautelares, entre elas, a obrigatoriedade de recolhimento domiciliar noturno, entre 18:00 e 06:00 horas, e nos dias de folga, sendo que referida medida, perdurou até o dia 08/11/2019, quando houve a sua revogação. 1.1.
Deve ser reconhecido o direito da reeducanda, em ter a sua pena detraída, uma vez que o STJ, em sede de julgamento representativo de controvérsia (TEMA 1155), decidiu que “o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.”
2. Pleito de fixação da data-base e concessão da gratuidade de justiça. Inviável a fixação da data-base e a concessão da progressão de regime, diante da necessidade do cômputo da pena detraída, pelo Juízo da Execução Penal, que deverá calcular a somatória das horas de recolhimento domiciliar obrigatório, convertendo em dias, desprezando-se o período inferior a 24 horas, bem como, os dias de folga. 3. Recurso defensivo parcialmente provido.

(TJES, Agravo em Execução Penal 5017578-52.2024.8.08.0000, Órgão julgador:
2
ª Câmara Criminal, Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, DJe:
20
.02.2025)
– destaquei

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – DETRAÇÃO DO TEMPO DE PENA CUMPRIDO EM RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO – TEMA 1.155 STJ - RECURSO PROVIDO. 1.
Tendo em vista que a determinação do Superior Tribunal de Justiça, deve ser computado o tempo de pena cumprido pelo recorrente durante recolhimento domiciliar noturno
. Recurso Provido.

(TJES, Agravo em Execução Penal 5011375-74.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Magistrado: PEDRO VALLS FEU ROSA, DJe: 07.02.2025)
– destaquei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO FIXADO COMO MEDIDA CAUTELAR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em Execução Penal interposto por Tiburcio Bento Vieira contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina, que indeferiu seu pedido de detração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o período de recolhimento domiciliar noturno, cumprido a título de medida cautelar, deve ser considerado para efeitos de detração. (ii) estabelecer os critérios para o cálculo desse abatimento, considerando as horas de recolhimento domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão majoritária de que o período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar deve ser computado para fins de detração penal por representar limitação à liberdade de locomoção, uma vez que o rol do art. 42 do Código Penal deve ser interpretado de forma ampla. A medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, por restrições significativas à liberdade do apenado, deve ser equiparada à prisão provisória para fins de detração. Súmulas do STJ (AgRg no HC n. 789.905/SC, AgRg no AREsp n. 2.026.411/SC) e de tribunais estaduais (TJES, Agravo de Execução Penal, 5008433-40.2022.8.08.0000, Data de Julgamento: 06/10/2022 e 5007856-62.2022.8.08.0000, Data de Julgamento: 03/03/2023. No cálculo, as horas de recolhimento domiciliar devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 (vinte e quatro) horas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso fornecido. Tese de julgamento:
O período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, ainda que sem monitoramento eletrônico, pode ser computado para fins de detração penal por representar limitação à liberdade de locomoção. O cálculo da detração deve somar as horas de recolhimento domiciliar e convertê-las em dias, desprezando-se o período inferior a 24 (vinte e quatro) horas.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 42. Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no HC n. 789.905/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.026.411/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 24/5/2022. TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5008433-40.2022.8.08.0000, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2022. TJES, Classe: Agravo de Execução Penal,5007856-62.2022.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/03/2023.

(TJES, Agravo em Execução Penal 5011423-33.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, DJe: 07.02.2025)
– destaquei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PROPORCIONAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Execução Penal interposto por Licia Vello Salazar contra decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena para fins de progressão de regime, alegando-se a necessidade de computar o período de recolhimento domiciliar noturno como detração penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o período de recolhimento domiciliar noturno sem monitoramento eletrônico configura restrição de liberdade passível de detração penal; e (ii) estabelecer o critério de conversão proporcional desse período para o cálculo de progressão de regime. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recolhimento domiciliar noturno, embora diverso do encarceramento em regime fechado, configura restrição significativa ao direito de locomoção do apenado, limitando sua liberdade de circulação durante as horas estabelecidas para cumprimento da medida, razão pela qual deve ser considerado para fins de detração penal. 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.977.135/SC – Tema nº 1.155), estabelece que o período de recolhimento domiciliar noturno pode ser computado na detração penal, sendo as horas convertidas proporcionalmente em dias de pena, em observância aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.
5. O monitoramento eletrônico não constitui requisito indispensável para o reconhecimento da detração do período de recolhimento domiciliar, uma vez que a ausência de tal controle não anula a restrição imposta ao status libertatis do apenado. 6. Em conformidade com a tese fixada pelo STJ, o cálculo do período de recolhimento domiciliar noturno deve ser realizado de forma proporcional, desprezando-se eventuais frações de dia inferiores a vinte e quatro horas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 8. O período de recolhimento domiciliar noturno, ainda que sem monitoramento eletrônico, deve ser considerado para fins de detração penal, desde que convertido proporcionalmente em dias de pena. 9. A ausência de monitoramento eletrônico não impede o reconhecimento da detração penal, visto que a restrição ao direito de locomoção é suficiente para justificar a subtração do tempo cumprido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP, art. 387, §2º; CPC, art. 932, IV e V, c/c CPP, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.977.135/SC – Tema nº 1.155, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23.11.2022, DJe 28.11.2022.

(TJES, Agravo em Execução Penal 5016089-77.2024.8.08.0000, Órgão julgador:
2
ª Câmara Criminal, Magistrado: HELIMAR PINTO, DJe: 0
5
.02.2025)
– destaquei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO DO PERÍODO EM QUE A APENADA ESTEVE SUBMETIDA À MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. MANUTENÇÃO DAS CAUTELARES APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO FINAL PARA FINS DE DETRAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ART. 927, III, DO CPC C/C ART. 3º DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1977135/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 115), firmou entendimento no sentido de que: “1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem; 2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento; 3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.” 2. No caso, mesmo após a prolação da sentença condenatória a apenada ainda esteve submetido à cautelares que restringiam seu
status libertatis
, devendo ser considerado como termo final para fins de detração a data do trânsito em julgado da sentença condenatória. 3.
Não se desconhece o entendimento contrário do Supremo Tribunal Federal, no entanto, trata-se de um julgado isolado e, em contrapartida, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça fora firmado em sede de julgamento de recursos repetitivos, cuja observância se mostra obrigatória, consoante o disposto no art. 927, III, do CPC c/c art. 3º do CPP.
4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 50119074820248080000, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal)
- destaquei

Outro não é o entendimento recente dos Tribunais:

Direito penal e processual penal. Agravo em Execução. detração. Recolhimento domiciliar noturno. Recurso conhecido e parcialmente provido. I. Caso em exame1. Agravo em Execução Penal interposto pela defesa do reeducando contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio da Platina, que indeferiu o pedido de detração penal II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível considerar o tempo que o reeducando desempenhou medida cautelar de recolhimento noturno como pena resgatada para fins de detração penal; e (ii) se já foi descontado da sanção a época que esteve segregado cautelarmente. III. Razões de decidir3.1. O artigo 42 do Código Penal, ao dispor sobre detração, não prevê expressamente a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga, mas sua interpretação deve ser feita de forma extensiva e
bonam partem
, em respeito aos princípios a proporcionalidade e do non bis in idem. 3.2.
O recolhimento domiciliar noturno, embora não constitua prisão, compromete o
status libertatis
do réu, ao impor restrições significativas a sua liberdade de locomoção, e justifica a sua consideração para efeitos de detração
. 3.3. O princípio da dignidade da pessoa humana e o caráter ressocializador da execução penal reforçam a interpretação de que o período de restrição imposta por medidas cautelares deve ser computado como tempo de pena cumprida. 3.4. Além disso, in casu, o período em que o reeducando permaneceu preso cautelarmente já foi abatido da pena privativa de liberdade. I V. Dispositivo e tese4. Agravo em execução penal conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: É possível considerar a fase em que o reeducando esteve recolhido em sua residência como tempo de sanção cumprida. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; e CPP, art. 589.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.977.135/SC, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 23.11.2022; e TJPR, 4ª Câmara Criminal n. 4001797-40.2024.8.16.0014, Relator Desembargador Rui Portugal Bacellar Filho, j. 07.04.2025.

(TJ-PR 40000490720258160153 * Não definida, Relator.: maria lucia de paula espindola, Data de Julgamento: 28/07/2025, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/07/2025)
- destaquei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DETRAÇÃO - MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO - EFETIVA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA. - É cabível o cômputo do período em que o apenado esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, para fins de detração penal, uma vez que a restrição à liberdade se dá de forma efetiva, equiparando-se à prisão provisória - Conforme precedentes do STJ, "
O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança."
(Tema 1155, Repetitivo, 3ª Seção, j. 28.11.2022).

(TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 20314553820258130000, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 23/07/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 24/07/2025) -
destaquei

DIREITO PENAL. AGRAVO. EXECUÇÃO. DETRAÇÃO DO TEMPO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.155, STJ. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em Exame Agravo em execução interposto por Alex Sandro Xavier contra decisão do Juízo que indeferiu pedido de detração do tempo de recolhimento domiciliar noturno, imposto como condição da liberdade provisória. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a detração. III. Razões de Decidir 3. Nos termos do Tema 1.155, do STJ, o tempo de recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga/feriados imposto a título de cautelar no processo de conhecimento deve ser detraído da pena imposta. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1.
O tempo de recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga/feriados imposto a título de cautelar no processo de conhecimento deve ser detraído da pena imposta,
nos termos do Tema 1.155, do STJ. Legislação Citada: CP, art. 42. Legislação Citada: STJ, HC 465.067/PR, Terceira Seção, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe e 07/6/2021; REsp 1.977.135/SC, Terceira Seção, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 28/11/2022. STF, AgR no HC 243.576/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/8/2024; AgR no RHC 190.429/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27/6/2024, AgR no ARE 1.401.203/SC, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 16/9/2024.

(TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 00024779620258260041 São Paulo, Relator.: Francisco Orlando, Data de Julgamento: 03/07/2025, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/07/2025)
- destaquei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

DAR-
LHE PROVIMENTO,
a fim de determinar que o Juízo da Execução realize a detração do período em que o agravante esteve em recolhimento domiciliar noturno, calculando-se pela soma das horas com desprezo de período inferior a 24 (vinte e quatro) horas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.